Tribunal: TJBA
Processo: 8095726-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095726-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: HENRIQUE CESAR CASTRO MENEZES JUNIOR

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM SANEAMENTO. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PEDIDO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por beneficiário do plano, determinando o custeio integral de tratamento em regime de semi-internação por 130 dias ininterruptos em clínica especializada no tratamento da obesidade, com manutenção posterior, além do pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. A parte ré sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação do pedido de produção de provas formulado na contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida sem saneamento do feito e sem apreciação fundamentada do pedido de produção de provas formulado pela parte ré configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de produção de provas formulado pelo réu em contestação deve ser expressamente apreciado pelo Magistrado, ainda que venha a ser indeferido, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.
A ausência de decisão sobre requerimento expresso de dilação probatória, com julgamento antecipado da lide, sem prévio despacho saneador ou intimação das partes, configura cerceamento de defesa e error in procedendo, conforme jurisprudência consolidada.
O direito à prova é garantia processual fundamental e sua inobservância compromete o devido processo legal, especialmente quando a prova requerida é relevante para a demonstração de fatos controvertidos e essenciais à tese defensiva.
Não é aplicável, no caso concreto, a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC/2015), dada a necessidade de saneamento processual e apreciação fundamentada do pedido probatório

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio saneamento do feito e sem apreciação fundamentada de pedido de produção de provas formulado na contestação configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.
O magistrado deve decidir expressamente sobre os pedidos probatórios formulados pelas partes, ainda que para indeferi-los, sob pena de incorrer em error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 370, parágrafo único, 933, caput, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. TJ-BA, APL nº 8000832-54.2019.8.05.0182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.09.2021. TJ-BA, APL nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 23.07.2020. TJ-AL, APL nº 0020355-85.2009.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 16.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8095726-41.2023.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como
apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como apelado
HENRIQUE CESAR CASTRO MENEZES JUNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03